Tribunal: TJSP
Processo: 1025830-74.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Seguro saúde – Custeamento de tratamento – Procedimento de bloqueio facetário na região da coluna cervical e uso de toxina botulínica – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Rol da ANS que é meramente exemplificativo e que estabelece apenas o mínimo a ser coberto pelas seguradoras de saúde – Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Seguro saúde – Custeamento de tratamento – Procedimento de bloqueio facetário na região da coluna cervical e uso de toxina botulínica – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Rol da ANS que é meramente exemplificativo e que estabelece apenas o mínimo a ser coberto pelas seguradoras de saúde – Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no Rol de Procedimentos da ANS (Súmula 102) – RECURSO IMPROVIDO.